Tribunal: CARF
Processo: 10120.912519/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.912519/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.904 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
CELG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/09/2006
NULIDADE. INTIMAÇÃO EDITAL. AR EXTRAVIADO.
A legislação autoriza a intimação do contribuinte mediante Edital se ineficaz
um dos meios antecedentes ou se ausente cadastro fiscal do contribuinte.
Portanto a intimação via AR é direcionada a casos excepcionais se infrutífera a
intimação pessoal ou por meio de aviso de recebimento (AR).
INTEMPESTIVIDADE.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
AFASTADA.
Declarada a nulidade da intimação, afasta-se a intempestividade da
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte a teor do art. 59
do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
intempestividade da manifestação de inconformidade e, de conseguinte, dar provimento parcial
para devolver os autos à DRJ para que aprecie a peça apresentada pela recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Lara Franco Moura Eduardo e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente a
Conselheira Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 12-106.886 proferido pela 16a
Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, não conheceu a manifestação de
inconformidade da aqui recorrente, porque intempestiva a peça de defesa (e-fl. 51/55).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.912519/2012-71
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.904 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.912519/2012-71

A fim de retratar com veracidade os fatos ocorridos até o referido decisum,
traslada-se o relatório preparado no acórdão no 12-106.886:
Relatório
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 40833.57760.170810.1.3.04-0477 (fls. 35
a 38), transmitido em 17/08/2010 pelo contribuinte acima identificado, no qual solicita
compensação de crédito informado no PER/DCOMP inicial de no
41776.74774.101007.1.3.04-0835, decorrente de pagamento indevido a maior no valor
de R$ 265.466,97 (valor original), recolhido em 31/01/2007, relativo à COFINS não
cumulativa (código tributo 5856), período de apuração de 30/09/2006.
O crédito remanescente do PER/DCOMP inicial, pedido em compensação através do
PER/DCOMP que trata o presente processo é de R$ 6.530,20 (na data de transmissão).
O interessado pede para compensar esse crédito remanescente com débito de Multa por
Omissão/Erro/Atraso Dacon (código tributo 6808-01) do período de apuração de
julho/2010 e com débito de IRPJ – PJ Lucro Presumido (código tributo 2089-01) do
período de apuração do 3o Trim. / 2009.
À fl. 39 consta Despacho Decisório eletrônico, No de Rastreamento, 043188475,
proferido pela DRF/Goiânia em 01/02/2013, o qual concluiu pela improcedência do
crédito informado no PER/DCOMP, sob o fundamento de que o pagamento relacionado
havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação.
Cientificado do despacho mediante edital afixado em 05/06/2013 (fls. 43 a 44), tendo a
ciência ocorrido em 20/06/2013, apresentou Manifestação de Inconformidade em
24/09/2013.
Na Manifestação de Inconformidade, alega:
• Possuir o direito à compensação para o encontro de contas entre seus pagamentos
indevidos a maior com seus débitos próprios vincendos ou vencidos na forma
estabelecida pela RFB.
• Que a manifestação é tempestiva, uma vez que o prazo expresso no dispositivo legal,
Lei n° 9.430/96, remete ao prazo para o pagamento da imposição e não quanto a
interposição de tal manifestação, alertando acerca da faculdade da mesma, e uma vez
que houve a Receila Federal do Brasil manteve-se inerte quanto ao procedimento
administrativo e não foi estipulado prazo para a propositura da manifestação, entende-se
que o prazo continua em aberto.
• Verificados os dados do PER/DCOMP inicial conclui-se que haviam créditos
suficientes para que houvesse o encontro de contas, pedido através do PER/DCOMP
que trata o presente processo, devendo-se portanto ser homologada para que a empresa
fique isenta da multa imposta no Despacho Decisório.
• E anexa cópia da PER/COMP no 4177674774.101007.1.3.04-0835, cópia do
PER/COMP no 40833.57760.170810.1.3.04.0477 e cópia do Despacho Decisório.
Em 10/10/2017, o presente processo foi encaminhado à DRJ/Rio de Janeiro/RJ para
julgamento.
É o relatório.
Continuamente, ciente da decisão que julgou a sua manifestação de
inconformidade, a recorrente interpôs recurso voluntário suscitando, unicamente, a necessidade
de conhecimento do expediente apresentado, cujos argumentos serão enfrentados abaixo.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.904 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.912519/2012-71

É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele tomo conhecimento.
A celeuma envolve o não conhecimento da manifestação de inconformidade
oferecida pela recorrente, quando do julgamento pela 16a Turma da DRJ/RJO. Extrai-se do
acórdão recorrido o excerto:
Como se vê no relatório acima, a manifestação de inconformidade foi interposta pelo
interessado em 24/09/2013, tendo ocorrido a ciência do despacho decisório em
20/06/2013, conforme edital afixado em 05/06/2013 (fls. 43 a 44).
O interessado, em sua manifestação de inconformidade, alega que não foi estipulado
prazo para a propositura da manifestação, mas está claro no edital afixado (folha 43
desse processo) que:
“Ficam também INTIMADOS para, no prazo de 30 (trinta) dias contados do
16o (décimo sexto) dia da afixação deste edital, regularizar os débitos de sua
responsabilidade, objeto das respectivas Declarações de Compensação,
facultada a apresentação de manifestação de inconformidade à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, no mesmo prazo.
Decorrido o prazo supra, sem o pagamento ou apresentação de manifestação
de inconformidade, os débitos serão encaminhados para inscrição em Dívida
Ativa da União.”
Portanto, ao contrário do que o interessado alega, foi sim estipulado prazo para a
propositura da manifestação.
.....................................................................................................................................
A contagem do prazo definido na legislação acima se inicia no primeiro dia útil seguinte
ao da ciência, no presente caso, 19/05/2011, conforme determina a Lei no 9.784/99,
reproduzida abaixo:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de
quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova
de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.904 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.912519/2012-71

§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste
artigo, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2.o Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a
intimação, se pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada:
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não
estão sujeitos a ordem de preferência.
(...)
Art. 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial,
excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.
§ 1o Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o
vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado
antes da hora normal.
§ 2o Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo.
(...)
Desta forma, constata-se que a manifestação de inconformidade em questão foi
apresentada fora do prazo legal, tendo este se esgotado em 20/07/2013, estando,
portanto, intempestiva.
À vista disso, houve recurso pela recorrente discutindo o meio de intimação
adotado pela autoridade fiscal, que desrespeita o rito previsto no art. 23 do Decreto no 70.235/72,
isso porque a intimação se deu por via Editalícia quando extraviado o AR expedido.
Para tanto argumenta (e-fls. 111/113):
30. Vê-se claramente que a afixação física de edital só é legalmente possível se os meios
ordinários de intimação resultarem improfícuos. Isto é, inviáveis à consecução da
finalidade da intimação.
31. Tal dispositivo tem natureza de garantia ao sujeito passivo. Ou seja, só se impõe ao
contribuinte o ônus de ter que se cientificar por edital físico, se outros meios resultarem
fracassados.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.904 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.912519/2012-71

32. Com isso, garante-se ao particular que esteja regular com suas obrigações
acessórias, o direito de ser sempre intimado de forma real e pelo meio mais eficiente.
Deixa-se, assim, a intimação ficta apenas para os casos em que, por omissão do
contribuinte, não se puder adotar outros meios de intimação.
33. De todo modo, é claro que a cientificação por edital físico é uma forma subsidiária
de intimação.
34. Entretanto, deve-se dar ao dispositivo a interpretação que melhor resguarde os
direitos constitucionais do contribuinte. Nessa esteira, a expressão “resultar improfícuo”
deve ser lida de forma alinhada à proteção constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
.............................................................................................................................................
37. Isso porque não pode ser considerada uma tentativa improfícua de intimação aquela
que tenha tal resultado por culpa da administração ou de terceiros, mormente quando
não esgotadas as tentativas de se verificar se de fato o meio era improfícuo. Assim, a
legislação estabeleceu: o MEIO deve ser improfícuo. E não a mera tentativa.
38. Situação muito diferente seria se a intimação por carta, ou eletrônica, tivesse
resultado falho por culpa de informação errada ou omissa realizada pelo próprio
contribuinte. Nesses casos, alcançar-se-ia a teleologia da lei: o contribuinte não pode se
beneficiar de sua própria irregularidade ou omissão.
39. No presente processo, a tentativa frustrada de citação por correio não se deu, em
nenhum grau, por culpa da Celg GT. A correspondência simplesmente extraviouse,
conforme vê-se registrado nos autos.
40. Nessa situação não pode o particular ser penalizado por erro de terceiro. Entender
que um erro dos Correios é de pronto apto a ensejar a intimação ficta, sem que a
Fazenda tome nenhuma outra providência, fere frontalmente a teleologia do art. 23, bem
como o direito constitucional à ampla defesa, acarretando nulidades ao processo.
Sem prolongar a discussão, incontroverso nos autos que a intimação se deu
mediante Edital, após extravio de AR expedido em 14/02/2013, conforme evidência à fl. 46,
abaixo colacionada:

Longamente dito tanto pela recorrente quanto pelo juízo a quo, a intimação do
contribuinte dar-se-á de acordo com a ordem elencada no art. 23 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.904 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.912519/2012-71

No que se refere à intimação via Edital, preconiza o citado dispositivo que a
intimação através de Edital ocorre, apenas, se ineficaz um dos meios antecedentes ou se ausente
o cadastro fiscal do contribuinte, in verbis:
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:(Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
Ou seja, a publicação de Edital acontece se infrutífera a intimação pessoal ou por
AR do contribuinte que, por sua vez, é direcionada a casos excepcionais, a exemplo daqueles
arrolados no art. 256 do CPC:
Art. 256. A citação por edital será feita:
I - quando desconhecido ou incerto o citando;
II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;
III - nos casos expressos em lei.
Na trilha, cabe citar a disposição contida na Lei no 9.784/99:
Art. 26. [omissis]
§ 3o A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso
de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do
interessado.
§ 4o No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio
indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial.
Voltando aos fatos, no caso em tela, a meu ver, a autoridade fiscal não comprou a
excepcionalidade para que a intimação da recorrente se desse por meio de Edital, isso porque
houve perda do AR.
Dessa forma, entendo que a ineficiência de intimação se deu por culpa de
terceiros. À vista disso, recai sobre a autoridade fiscal a necessidade de expedição de nova
intimação mediante AR haja vista o insucesso anterior.
Corroborando, trago à baila jurisprudências da Delegacia de Julgamento e deste
CARF que firmam a necessidade de intimação via Edital nos casos de ineficiência do AR por
impossibilidade de intimação do contribuinte:
15 o TURMA
ACÓRDÃO No 12-66021 de 04 de Junho de 2014
ASSUNTO: Processo Administrativo Fiscal
EMENTA: INTIMAÇÃO DA EXIGÊNCIA. AR POSTAL DEVOLVIDO COM A
INFORMAÇÃO
“NÃO
PROCURADO”.
UTILIZAÇÃO
DE
EDITAL.
IMPOSSIBILIDADE. A intimação por edital só é admitida quando resultarem
improfícuos os outros meios de que dispõe a Administração Tributária para
cientificar o sujeito passivo da exigência. A devolução do AR postal com a
informação “não procurado” não autoriza a utilização da via editalícia.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.904 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.912519/2012-71

Ano-calendário: :01/01/2009 a 31/12/2009
_____________________________________________________________________
Acórdão no 2001000.604 – Turma Extraordinária/1aTurma
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Anocalendário:2005
INTIMAÇÃO SUBSIDIÁRIA VIA EDITAL. DEMONSTRAÇÃO DE TENTATIVA
IMPROFÍCUA PELOS MEIOS PRIMÁRIOS DE INTIMAÇÃO. TEMPESTIVIDADE
DO RECURSO.
A intimação por AR, com informação pelos Correios que o contribuinte "Mudou-
se", sem mencionar mais de uma tentativa, sem que o contribuinte tenha trocado
de endereço, e não tendo sido demonstrada qualquer desídia em relação aos seus
dados cadastrais, não justifica a intimação por Edital na repartição, pois não
houve efetivamente a intimação pelos meios primários. Deve ser considerado
tempestivo o recurso.
SUPERAÇÃO DAS MATÉRIAS EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO § 3o DO ART.59
DO DECRETO No 70.235/1972.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Poderão ser deduzidas da base de cálculo as despesas médicas comprovadas referentes
ao tratamento do contribuinte ou de seus dependentes, incluídos ou não em sua
declaração.
Por consequência, os atos praticados a partir da emissão do Edital são inválidos, a
teor do § 1o do art. 59 do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Ao todo o exposto, afasto a intempestividade da manifestação de
inconformidade e devolvo os autos ao juízo a quo para que aprecie a peça apresentada pela
recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.904 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.912519/2012-71

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital